Tribunal: TJMT
Processo: 1075476-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075476-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RAFAEL CESAR CUNHA - CPF: 030.908.031-27 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, entendo que inscrição de débito em dívida ativa é suficiente à configuração do dano moral. Precedente: N.U 1012626-05.2024.8.11.0004. No entanto, entendo que o recurso merece parcial provimento para redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ALIENADO EM LEILÃO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. EXPROPRIAÇÃO FORÇADA PELO ESTADO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexigíveis os débitos de IPVA posteriores à alienação do veículo em leilão público e condenando os reclamados ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade pelos débitos de IPVA após alienação do veículo em leilão público; e (ii) a ocorrência de dano moral indenizável pela inscrição do nome do autor em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. A transferência da propriedade de veículos exige regularização perante o órgão de trânsito, sendo responsabilidade do novo proprietário, nos termos do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. Tratando-se de expropriação forçada por meio de leilão conduzido pelo próprio Estado, exigir que o reclamante comunicasse uma venda que desconhecia seria impor-lhe obrigação impossível, violando os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

5. A ausência de extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impede a análise da existência de registros anteriores, em descumprimento à Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

6. Sem a comprovação efetiva do protesto ou da negativação, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, pois ausente prova do fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. Em caso de expropriação forçada por meio de leilão público conduzido pelo próprio Estado, não se pode exigir do proprietário original a comunicação de venda para isentá-lo de responsabilidade pelos débitos posteriores. 2. A ausência de extratos atualizados dos principais órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação da inexistência de negativações preexistentes, inviabilizando a condenação por danos morais."

---

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CPC, art. 373, I; Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1082342-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por RAFAEL CESAR CUNHA.

Conforme consta dos autos, o autor adquiriu em 06 de fevereiro de 2014 o veículo da marca YAMAHA, modelo XTZ 125E, ano de fabricação 2007, cor vermelha, registrado sob a placa KAG-7201 e Renavam nº 00926525964. Posteriormente, em 02 de abril de 2019, o referido veículo foi alienado por meio de leilão público, conforme Edital de Leilão nº 01/2019, sendo arrematado pelo Sr. Caio Fernando de Oliveira Diniz, conforme Nota de Arrematação nº 2234, Lote 351, Prot. nº 189124/2019.

O autor afirma que a comunicação da venda foi devidamente registrada junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, transferindo assim todas as responsabilidades fiscais e administrativas relativas ao veículo para o novo proprietário. Entretanto, em 2022, foi surpreendido ao constatar que seu nome foi indevidamente inscrito em dívida ativa em razão da suposta inadimplência no pagamento do IPVA referente ao veículo já leiloado e vendido, mesmo após a regular comunicação de venda realizada em 2019.

Na tentativa de resolver a questão administrativamente, o autor solicitou a baixa dos débitos indevidos. A Gerência de Renavam do DETRAN/MT informou que havia enviado à SEFAZ/MT o Ofício nº 08879/2024 para regularização, mas os débitos permaneceram inscritos em dívida ativa.

Em contestação, o DETRAN/MT e o Estado de Mato Grosso alegaram, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória. No mérito, sustentaram a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pugnaram pela redução do quantum indenizatório.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) determinar a exclusão do nome do autor da dívida ativa relativa aos débitos de IPVA do veículo; 2) declarar a inexistência dos débitos de IPVA dos anos de 2022, 2023 e 2024; e 3) condenar os reclamados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o DETRAN/MT interpôs recurso inominado alegando, em síntese: a) ausência de comunicação de venda; b) responsabilidade do autor pelos débitos; c) necessidade de transferência junto ao DETRAN/MT; d) ausência de dano moral indenizável; e) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. Decido.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pelo recorrido em suas contrarrazões. Verifica-se que o recurso apresenta fundamentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da contestação, o que não impede seu conhecimento.

Quanto à preliminar de prescrição da pretensão indenizatória, suscitada na contestação e reiterada no recurso, também não merece acolhimento. Embora o veículo tenha sido alienado em leilão em 2019, o autor somente tomou conhecimento da inscrição indevida em dívida ativa em 2022, sendo este o marco inicial do prazo prescricional. Considerando que a ação foi ajuizada em 2024, não há que se falar em prescrição quinquenal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade pelos débitos de IPVA após a alienação do veículo em leilão público e à ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto à responsabilidade pelos débitos, é importante destacar que a transferência da propriedade de bem móvel se opera pela tradição, mas no caso de veículos, a regularização perante o órgão de trânsito é medida que se impõe, cuja responsabilidade, nos termos do artigo 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, é do novo proprietário.

A hipótese dos autos trata-se de uma expropriação forçada, por meio de leilão do veículo, conduzida pelo próprio Estado, da qual o proprietário sequer teve ciência. Exigir que o reclamante comunicasse uma venda que desconhecia e da qual não participou seria impor-lhe o cumprimento de uma obrigação impossível, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da boa-fé.

Ademais, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que:

"No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

No caso em análise, restou demonstrado que o autor cumpriu com sua obrigação legal ao comunicar a venda do veículo ao DETRAN/MT, não podendo ser responsabilizado pelos débitos de IPVA posteriores à transferência.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos de IPVA dos anos de 2022, 2023 e 2024, bem como determinar a exclusão do nome do autor da dívida ativa.

Contudo, no que tange à condenação por danos morais, o recurso merece provimento.

Isso porque não foram juntados aos autos extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de permitir a análise da existência ou não de registros anteriores, em descumprimento aos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

"Para a comprovação da negativação indevida, em ações que discutem a existência do débito, é necessária a juntada do extrato atualizado do órgão negativador, com data anterior ao ajuizamento da ação."

A responsabilidade de demonstrar a inexistência de registros anteriores recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos elementos que comprovem o abalo extrapatrimonial alegado.

Sem a comprovação efetiva do protesto ou da negativação, não há como reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, pois ausente prova do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC).

Embora o autor alegue que seu nome foi inscrito em dívida ativa, não comprovou que tal fato tenha gerado efetiva restrição de crédito ou protesto, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela reclamante, objetivando a reforma de

decisão monocrática, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso

inominado da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de danos

morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito

negativado no valor de R$ 117,20.

A agravante sustenta a validade do extrato de negativação emitido pela Serasa juntado aos autos, pleiteando a condenação por danos morais, além do prequestionamento da matéria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o extrato emitido exclusivamente pela Serasa Experian é suficiente para comprovar a inexistência de negativações preexistentes e autorizar a fixação de danos morais; (ii) definir se a ausência de extratos atualizados de todos os principais órgãos de proteção ao crédito obsta a indenização por dano moral; e (iii) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A

Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso exige, para fins

de configuração do dano moral decorrente de inscrição indevida, a

apresentação de extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito

(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de permitir a análise da existência

ou não de registros anteriores.

O

extrato juntado pela autora, embora idôneo, limita-se às informações da

Serasa, sendo insuficiente para comprovar a inexistência de outras

inscrições e, portanto, inábil para fundamentar condenação por danos

morais.

A

responsabilidade de demonstrar a inexistência de registros anteriores

recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo

nos autos elementos que comprovem o abalo extrapatrimonial alegado.

A

decisão monocrática está alinhada ao entendimento firmado pelo TJMT e ao

precedente do STJ que exige comprovação concreta dos efeitos negativos da

inscrição indevida, afastando a automática configuração do dano moral.

O

julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais

apontados pelas partes quando a fundamentação já contempla a solução da

lide, sendo descabido o prequestionamento genérico.

Caracterizado o caráter protelatório do agravo, impõe-se a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A

ausência de extratos atualizados emitidos por todos os principais órgãos

de proteção ao crédito impede a comprovação da inexistência de

negativações preexistentes, inviabilizando a condenação por danos morais.

Compete

à parte autora o ônus de demonstrar a inexistência de anotações anteriores

ou posteriores à negativação discutida.

A

mera inscrição indevida, desacompanhada da demonstração de repercussões

negativas concretas e exclusividade do apontamento, não autoriza a

indenização por danos morais.

O

julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos

legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação do acórdão seja

suficiente para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: – TJMT, Súmula 52, aprovada em 21.07.2025. – TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025. – STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, não conhecido. – TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1082342-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Assim, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para afastar a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença apenas quanto à condenação por danos morais, afastando-a, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025